Tribunal: TJBA
Processo: 8033291-05.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033291-05.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: POSTO NOVO BAIRRO S/A Advogado(s): VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou expressamente todas as questões suscitadas pelas parte 2.O acórdão apreciou de forma detalhada as alegações relativas à legalidade do procedimento administrativo, à ausência de prescrição intercorrente, ao contraditório, à ampla defesa, à competência do PROCON e à proporcionalidade da multa aplicada. 3.Os embargos foram manejados com o propósito de rediscutir o mérito da decisão e obter a modificação do julgado, finalidade incompatível com os estreitos limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração não acolhidos Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033291-05.2021.8.05.0000, em que figuram como embargante POSTO NOVO BAIRRO S/A e como embargado SECRETÁRIO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.